Tribunal: TJDFT
Processo: 0730053-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730053-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELY DE ANDRADE E SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NELY DE ANDRADE E SILVA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Vistos etc. Cálculos elaborados no ID 132211834, manifestação das partes IDs 133322854 e 133509687. Paralelamente, há nos autos recurso interposto sem o devido trânsito em julgado, sendo a medida necessária o aguardo do transitar em julgado em segunda instância, tendo em visa que a discussão gira em torno da forma de cálculo da totalidade do valor devido nos autos. Assim, determino a suspensão do feito até que sobrevenha o trânsito em julgado do agravo interposto nestes autos, quando homologarei os cálculos acima mencionados.” Na origem, informa exequente/agravante tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva, no qual o executado/agravado apresentou impugnação, rejeitada pelo d. Juízo a quo. Em face desta decisão foi interposto o agravo de instrumento no 0739876-17.2021.8.07.0000, ao qual foi negado provimento. Narra ter informado ao Juízo singular acerca do julgamento do recurso, oportunidade em que foi proferida a decisão ora agravada, a qual determina o sobrestamento da execução até o trânsito em julgado do agravo de instrumento. Argumenta, em síntese, que não é necessário o aguardo do trânsito em julgado do agravo de instrumento, pois nenhum recurso subsequente é dotado de efeito suspensivo. Em sentido contrário, o aguardo do trânsito em julgado, na prática, configura concessão de efeito suspensivo por Juízo incompetente e implica na afronta à autoridade da Decisão proferida por esta Turma. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução até a satisfação da dívida. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, em primeira análise, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pela parte agravante, em especial o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a decisão agravada determinou que se aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento no. 0739876-17.2021.8.07.0000. De início, observo que o deferimento da medida liminar pleiteada teria por consequência a prática de atos processuais que podem esgotar o objeto do presente recurso, ante a possibilidade de expedição e pagamento de requisição de pequeno valor antes do julgamento do mérito recursal, caso haja renúncia ao valor de alçada da requisição de pequeno valor. Nesse sentido, é prudente que seja observado o contraditório e o julgamento colegiado do recurso. Lado outro, caso não haja renúncia, fica afastado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da manutenção da decisão agravada, haja vista o alongado prazo para pagamento dos precatórios. Ademais, na hipótese de provimento do presente recurso, será assegurada a medida requerida pela exequente/agravante, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil da medida por ela postulada. Dessa forma, não preenchidos os requisitos para concessão da medida liminar pleiteada, necessário seu indeferimento. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de setembro de 2022 17:17:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora